Tribunal: TJMT
Processo: 1002707-11.2018.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: PATRICIA CENI DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Vistos etc.
No caso em comento, trata-se de pedido de reconsideração em face da decisão (ID.28833951) que revogou a gratuidade de justiça, e intimou a parte autora para recolher as custas, no prazo de 48 horas.
À vista do pedido de reconsideração verifico que a parte Autora comprovou no ID.31391961 não possuir condições de arcar com as custas do processo, posto que, carreou documentos que corroboraram para e verificação de sua real situação econômico-financeira.
Portanto, diante dos documentos expostos no ID.31391962, restou comprovada que a parte autora/recorrente faz jus ao benefício da Gratuidade de Justiça.
Desta forma, acolho o pedido de reconsideração para posterior inclusão do presente recurso inominado para julgamento na Sessão Ordinária da Turma Recursal Única.
Cumpra-se com extrema urgência.
Intimem-se.
Patrícia Ceni
Juíza de Direito – Relatora